Tribunal: TJMT
Processo: 1017925-51.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017925-51.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expedição de CND, Efeitos, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - CNPJ: 34.597.955/0001-90 (EMBARGADO), GUSTAVO ALMEIDA BARREIRA - CPF: 168.467.387-97 (ADVOGADO), ALESSANDRA BITTENCOURT DE GOMENSORO - CPF: 082.165.427-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CAUÇÃO ANTECIPADA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MEDIANTE SEGURO GARANTIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação ajuizada para (i) aceitar apólice de seguro garantia como caução antecipada de débitos tributários relativos aos TADs n. 1120774-0, 1122365-3 e 1124922-7, (ii) viabilizar emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e (iii) afastar restrições administrativas (CADIN e óbices à regularidade fiscal), com condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão, por suposta falta de apreciação adequada da jurisprudência do STJ quanto à impossibilidade de condenação em honorários em demanda de caução prévia à execução fiscal, e se os embargos podem produzir efeitos modificativos para afastar a verba sucumbencial.

III. Razões de Decidir

3.

Os embargos de declaração se limitam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a condenação em honorários, ao reconhecer que o Estado apresenta contestação com pedido expresso de improcedência e impugnação da garantia ofertada, configurando resistência à pretensão autoral.

5.

A resistência processual do ente público evidencia litigiosidade e atrai a aplicação do princípio da causalidade, pois a parte autora ajuíza a demanda para superar a recusa estatal e evitar efeitos administrativos restritivos decorrentes dos débitos fiscais.

6.

A alegação de omissão encobre inconformismo com a conclusão adotada, buscando a reforma do julgado por via inadequada, uma vez que embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito.

7.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos ou precedentes invocados, bastando fundamentação suficiente e coerente, o que se verifica no acórdão.

8.

Precedente do STJ reafirma que, ausentes omissão, obscuridade ou contradição, não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal decide a controvérsia de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.

IV. Dispositivo e Tese

5.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito.

2.
A apresentação de contestação com pedido de improcedência e impugnação da garantia ofertada configura resistência à pretensão autoral e autoriza a condenação em honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

3.

O órgão julgador não precisa rebater individualmente todos os argumentos e precedentes das partes quando expõe, de forma clara e fundamentada, as razões suficientes para decidir a controvérsia.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11; CPC, art. 489, § 1º, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20.09.2021, DJe 22.09.2021.

RELATÓRIO

EXMO. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido da a ação ajuizada pela White Martins Gases Industriais Do Norte Ltda. e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega a existência de omissão no julgado, porque o acórdão não teria apreciado adequadamente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que ações cautelares de caução prévia à execução fiscal não ensejam condenação em honorários advocatícios, por constituírem mero incidente processual voltado à antecipação da fase de penhora.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, a fim de afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Em contrarrazões, a parte embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios, sustentando a inexistência de qualquer vício no acórdão, o qual teria enfrentado de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, configurando-se os embargos mera tentativa de rediscussão do mérito da causa (id. 350508355).

É o Relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido da ação ajuizada pela White Martins Gases Industriais do Norte Ltda e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Extrai-se dos autos que a empresa Embargada moveu ação com o objetivo de oferecer apólice de seguro garantia como caução antecipada de débitos tributários referentes aos Termos de Apreensão e Depósito – TADs n. 1120774-0, 1122365-3 e 1124922-7, a fim de viabilizar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e evitar restrições administrativas, como inscrição no CADIN e impedimento à renovação de sua regularidade fiscal.

O Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá julgou procedentes os pedidos, determinando a aceitação da garantia ofertada e a adoção das medidas administrativas necessárias, bem como condenando o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Apelação, sustentando, em síntese, a impossibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em demanda de natureza cautelar, bem como a inexistência de resistência à pretensão deduzida pela parte autora.

Esta Câmara Julgadora, contudo, negou provimento ao recurso, ao fundamento de que a apresentação de contestação com pedido de improcedência evidencia resistência à pretensão autoral, circunstância que atrai a aplicação do princípio da causalidade e justifica a condenação em honorários advocatícios.

Contra esse acórdão, o Estado de Mato Grosso opõe os presentes embargos de declaração.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, conforme previsão expressa do art. 1.022, do CPC, que estabelece ser cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do Acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas.

Eis a Ementa do aresto mencionado:

“
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CAUÇÃO ANTECIPADA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença prolatada nos autos de Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência, que julgou procedentes os pedidos para determinar a aceitação de apólice de seguro garantia como caução antecipada de débitos tributários, autorizar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN), suspender efeitos administrativos decorrentes dos débitos (inscrição no CADIN, protestos e impedimento à renovação da certidão de regularidade fiscal), e condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em ação de natureza cautelar preparatória, quando comprovada a resistência à pretensão autoral.

III. Razões de Decidir

3. A apresentação de contestação pela Fazenda Pública, com pedido expresso de improcedência e argumentação sobre a inadequação da caução ofertada, configura resistência à pretensão autoral, afastando a alegação de inexistência de litigiosidade.

4. A jurisprudência do STJ admite a condenação em honorários advocatícios em ações cautelares quando há efetiva oposição da parte requerida, com base no princípio da causalidade e na autonomia do processo cautelar.

5. A parte autora foi compelida a ajuizar a demanda em razão da resistência do Estado à aceitação da garantia e dos efeitos restritivos dos débitos fiscais, inexistindo alternativa administrativa eficaz, o que atrai a aplicação da regra de sucumbência.

6. O percentual de 10% sobre o valor da causa observa os critérios legais (art. 85, § 2º e § 3º, do CPC), sendo razoável diante do efetivo contraditório e da resolução de mérito, não havendo excesso que justifique modificação da sentença.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apresentação de contestação com pedido de improcedência configura resistência à pretensão autoral e justifica a condenação da parte vencida em honorários advocatícios.

2. É cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais em ações cautelares, quando caracterizada a litigiosidade e demonstrada sua conduta como causa da instauração da demanda.

3. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa ao processo a responsabilidade pelos ônus da sucumbência, ainda que se trate de medida preparatória.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1911197/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 16.05.2022, DJe 19.05.2022; STJ, REsp 1465951/SP, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 28.11.2017, DJe 05.12.2017; STJ, AgInt no AREsp 1794872/SC, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 21.06.2021, DJe 01.07.2021”. (Id. 343760360. Negrito do original).

Vê-se, no caso, que, embora bem articuladas as razões do Embargante, não se vislumbram, na decisão recorrida, os vícios apontados, porque o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, assentando que a apresentação de contestação pelo ente estatal, com pedido expresso de improcedência da ação e impugnação da garantia ofertada, caracteriza resistência à pretensão autoral, circunstância suficiente para justificar a aplicação do princípio da causalidade e a consequente fixação de honorários sucumbenciais.

Conforme consignado no julgado, a atuação processual do Estado demonstrou inequívoca litigiosidade, afastando a tese de que a demanda possuiria caráter meramente incidental ou consensual.

Dessa forma, o acórdão foi claro ao reconhecer que a parte autora foi compelida a ajuizar a demanda justamente em razão da resistência do ente público em aceitar a garantia ofertada e em afastar os efeitos administrativos decorrentes dos débitos fiscais.

A pretensão do embargante, portanto, não consiste propriamente em suprir omissão do julgado, mas sim em reformar a conclusão adotada pela Turma Julgadora, com base em interpretação diversa da jurisprudência aplicável, o que é inviável pela via dos Aclaratórios, pois não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

Nessa linha, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que os embargos declaratórios não constituem meio adequado para promover novo julgamento da causa, sendo cabíveis apenas para integrar ou aclarar a decisão quando presentes os vícios formais previstos em lei.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. [...]”. (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

No caso concreto, não se verifica a alegada omissão.

Entretanto, eventual inconformismo da parte com o entendimento adotado no acórdão não caracteriza vício sanável por meio de embargos de declaração, devendo ser veiculado pelos meios recursais próprios.

Cumpre ressaltar, ademais, que o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões que embasaram sua convicção, o que ocorreu no presente caso.

Assim, inexistindo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, não há fundamento para o acolhimento dos presentes aclaratórios.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, mas
REJEITO-OS
e mantenho, na íntegra, o Acordão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026